Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
MS 0722020-74.2020.8.07.0000 Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Roberto Ferreira de Oliveira contra ato judicial passado em ação popular em trâmite na 2a. Vara de Fazenda Pública, a qual suspendeu o Decreto Distrital 40.939/2020. Relata o Impetrante que o Decreto autorizou a retomada do funcionamento das atividades empresariais que especifica, as empresas fizeram investimentos para adaptação das novas exigências, e, a prevalecer a Decisão Judicial, haverá grandes prejuízos para todos, inclusive o Impetrante, proprietário de várias empresas. Argumenta que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em políticas públicas cabentes a governantes eleitos e que por isso mesmo a Decisão deve ser suspensa, restabelecendo-se a vigência do Decreto mencionado. É o relatório. Tenho que a ação não reúne condições de admissibilidade. 1.- O Impetrante não é parte no processo onde foi passada a decisão combatida e nem comprovou que tenha postulado seu ingresso no mencionado feito em modalidade interventiva. Em princípio, pois, não é assegurado ao terceiro o direito de interferir no processo, seja para manter, seja para suspender decisão nele passada. 2.- Entretanto, a lei não descura do direito de terceiro e lhe assegura o direito de ingresso no próprio processo em modalidade interventiva, ou até o aviamento de recurso nos próprios autos (Art. 996 do CPC, caso em que “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, além de facultar a interposição de embargos de terceiro quando a decisão causar prejuízo, também com efeito suspensivo (Art. 674 c/c Art. 678 do CPC). 3.- A utilização do mandado de segurança como meio de afastar decisão judicial é uma derradeira via, mas que exige, para a admissão, as hipóteses específicas de não cabimento de recurso com efeito suspensivo no processo principal ou até a inexistência de qualquer via recursal para afastar o comando judicial (Art. 5o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”). No caso, não me parecem presentes nenhuma das hipóteses de cabimento, tanto porque o terceiro pode requerer seu ingresso como também pode recorrer com possibilidade de obtenção de efeito suspensivo. 4.- Ainda que estivessem presentes as condições subjetivas da ação mandamental, e esta fosse o remédio cabível para enfrentar decisão judicial, ainda assim a pretensão encontraria óbice nas condições objetivas para exercício da ação mandamental. Sucede que o mandado de segurança, ação de nobreza constitucional, destina-se a amparar direito individual líquido e certo malferido por ato de autoridade, e editado com destinatário concreto. O mandado de segurança não serve para afastar leis ou decretos que veiculem prescrições gerais e abstratas, e nem para mantê-los vigentes. Um decreto de aposentaria de pessoa certa, v.g., é suscetível de confronto por meio do writ; mas se o decreto dispõe normas gerais sobre aposentadoria sem destinatário individualizado, a matéria se desloca para o controle da constitucionalidade das leis, ou por meio difuso, ou por meio concentrado, sendo que a defesa da lei, no último caso, é feita unicamente pelos agentes públicos. Nesse sentido, segundo o Ministro Luiz Fux, do Colendo Supremo Tribunal Federal, expõe que “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” [MS 34432 AgR, DJE 56 de 23-03-2017]. Na hipótese, a pretensão claramente manifestada é a manutenção do Decreto 40.939/2020, o qual, segundo diz o Impetrante, abrange todo o comércio e atividades que especifica, daí que a utilização do mandado de segurança individual, como meio de análise da mencionada norma e como forma de estabelecer limites à atuação jurisdicional, se mostra como uma subespécie de controle positivo da constitucionalidade da norma e dos limites da atuação judicial. 5.- Acresça-se, ademais, para ratificar a inadequação da via eleita, que a ação de mandado de segurança cujo escopo é amparar direito líquido e certo, é unicamente documental, sem possibilidade de análise probatória. Os prejuízos assinalados pelo Impetrante podem ser de inferência por quaisquer, e podem até ocorrer de fato, mas não podem ser presumidos jure et de jure, daí que carecem de demonstração cabal e individualizada em ação de cognição plena. 6. - Por fim, o cuidado na admissão do mandado de segurança como meio de combater decisão judicial de 1a Instância, é plenamente justificado porquanto pode implicar em abominável supressão do juiz natural do processo, que no caso é de uma das Turmas Cíveis do Eg. Tribunal, nos termos da Lei de Organização Judiciária (LEI 11.697, de 13 de junho de 2008.), ou da Presidência do Tribunal nos casos especiais previstos na mesma Lei. Pode-se dar, inclusive, na eventualidade de recurso no processo principal endereçado às Turmas Cíveis, a ocorrência de decisões conflitantes com as desta Eg. Câmara. Ante o exposto, sem adentrar minimamente no conteúdo da Decisão Judicial referida nos autos, proclamo a inadequação da via eleita e indefiro a inicial (Art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). Custas ex-lege. P.R.I. Comunique-se ao MM. Juiz da Eg. 2a Vara de Fazenda Pública. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator